Tribunal: TJDFT
Processo: 0735462-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735462-68.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: YURI VITOR ROSA DE ALMEIDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. em face da decisão de ID 206256485, proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0715813-57.2024.8.07.0020, movida em face de YURI VITOR ROSA DE ALMEIDA, ora agravado. Na ocasião, o Juízo singular determinou a emenda a inicial ID 206256485. Nas razões recursais que ora se examinam, o agravante requer que seja atribuído o efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento, para que seja concedida a medida liminar de busca e apreensão do veículo Marca: FIAT Modelo: MOBI LIKE FL 1 0 8 Ano: 2019 Cor: PRETO Placa: PBU9612 RENAVAM: 1204524316 CHASSI: 9BD341A5XLY635649, nos termos do Art. 3o do Decreto Lei 911/69. Registra que, o bem em questão não pertence a parte Agravada, que está em atraso com as obrigações contratuais e enquanto permanecer em sua posse usufruindo do mesmo, poderá danificá-lo, ocultá-lo ou até mesmo transferi-lo para terceiros, sem comunicar o credor, esvaziando a garantia, pelas suas próprias características Alega, também, que a notificação encaminhada para o endereço fornecido pelo devedor no contrato de alienação fiduciária fora devidamente assinada. Acrescenta que de acordo com o texto legal e entendimento pacífico jurisprudencial, não é necessário que a notificação seja assinada pelo devedor. Por fim, o agravante em suma requer o deferimento do efeito suspensivo, bem como o conhecimento do agravo de instrumento e seu provimento para afastar a determinação de emenda da petição inicial e recebê-la, nos termos do Art. Art. 320 do Código de Processo civil e após, deferir a liminar de busca e apreensão, nos termos do Art. 3o do Decreto Lei 911/69. Noticiada a prolação de sentença nos autos originais, no despacho de ID 63361489, determinei à secretária a juntada da cópia nestes autos. Em cumprimento ao pronunciamento judicial a secretaria colacionou a sentença no ID 63471055. Os autos retornaram a conclusão. É o relatório. DECIDO Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese em exame, observa-se que, no dia 27/08/2024, foi prolatada sentença no processo originário (ID 208789354), a qual com fundamento no artigo 330, inciso IV c/c 485, inciso I do Novo Código de Processo Civil, indeferiu a petição inicial, ao tempo em que declarou extinto o feito sem análise de mérito. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Nesse sentido, trago à colação julgados desta egrégia Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. ""DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifou-se.) AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifou-se.) Portanto, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília, 2 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator